Tribunal: TJDFT
Processo: 0000330-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. ART. 349. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de favorecimento real, tipificado no artigo 349 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de detenção de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, e 12 (doze) dias multa, correspondentes cada dia a 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo mensal. Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a insuficiência de provas, alegando que o acusado desconhecia a origem ilícita da televisão, e tampouco tinha ciência da empreitada criminosa do autor do furto. Defendeu que o conjunto probatório é frágil e não possui robustez bastante para uma condenação penal, devendo ser aplicado o “in dubio pro reo”. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular (ID 40973091). Foram apresentadas contrarrazões (ID 40973094). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 41318864).
3. Favorecimento real. Tipicidade da conduta. Incorre nas penas do art. 349 do Código Penal o sujeito que prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. No caso, o recorrente estava com um aparelho de televisão escondido em seu estabelecimento, proveito de crime, restando comprovada a adequação típica do fato, quando o acervo probatório confirma a autoria e a materialidade do crime (termo circunstanciado no 111/2020, ocorrência policial no 962/2020-0, termo de comparecimento 74/2020 – ID 40971190), além do depoimento das testemunhas e do interrogatório do réu, por meio dos quais se extraem, de forma pormenorizada, todas as circunstâncias acerca do fato delituoso.
4. Consta nos autos que o condutor do flagrante foi acionado pela ocorrência de furto de objetos em uma chácara e que dentre tais objetos, uma televisão foi entregue ao réu, para esconder em sua distribuidora de bebidas. A testemunha disse que se dirigiu até a distribuidora e lá encontrou a referida televisão, além de drogas. Disse que o autor do furto afirmou que o réu tinha conhecimento de que a televisão era furtada e que havia aceitado guardá-la. Porém o réu negou, disse que não tinha conhecimento do furto, nem tinha hábito de guardar objetos na distribuidora. Como se observa, apesar da negativa do réu, o próprio autor do furto afirmou que o réu tinha conhecimento de que a televisão era objeto de furto. Ademais, os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. No caso, trata-se de crime formal, que se consuma com a prestação do auxílio. Assim, considerando o auxílio prestado pelo denunciado com intuito de tornar seguro o proveito do crime praticado pelo autor do furto da televisão, resta demonstrada a autoria e a materialidade do delito imputado, de forma que deve ser mantida a sentença.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.